Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-03.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante de anulação do ato administrativo que cancelou o Protocolo no 002/2022 – Loteamento Residencial Quinta das Palmeiras, sob o argumento de que a desistência foi requerida por terceira pessoa – Sentença que denegou a segurança – Insurgência do impetrante – Descabimento - Cancelamento administrativo de loteamento que foi realizado por

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante de anulação do ato administrativo que cancelou o Protocolo no 002/2022 – Loteamento Residencial Quinta das Palmeiras, sob o argumento de que a desistência foi requerida por terceira pessoa – Sentença que denegou a segurança – Insurgência do impetrante – Descabimento - Cancelamento administrativo de loteamento que foi realizado por pessoa com poderes para tanto - Ato administrativo que se mostra escorreito - Não cabe ao Poder Judiciário sindicar o mérito administrativo, leia-se: a conveniência, a oportunidade, a eficiência ou a justiça, sob o risco de emitir-se pronunciamento reservado à Administração Pública - Ausente direito líquido e certo a ser amparado na presente ação mandamental - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.